Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-92.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002918-92.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EMBARGANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5º, LIV, 150, I, 155, §3º, II, 170,
CAPUT
, IV, DA CF, BEM COMO DO ART. 97, I, III e V DO CTN E DAS SÚMULAS 70, 323 e 547 DO STF – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência, no acórdão embargado, de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas no recurso de apelação, manifestando-se explícita e implicitamente sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada no
decisum
, não há que se falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S/A
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nas razões recursais o embargante aduz que acórdão está eivado de omissões, uma vez que esta c. Câmara se quedou silente quanto a argumentos que, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, são capazes de alterar a conclusão adotada por esta Corte.

Salienta, ainda, que a Corte se furtou de apreciar a aplicação ao caso da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema nº 456, que veda mudanças nos aspectos principais da hipótese de incidência da obrigação tributária sem a previsão expressa e específica em lei, o que, deveras, contraria a exigência de fundamentação das decisões, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, pugnando pelo prequestionamento expresso dos arts. 150, I, da CRFB e 97, I, III e V do CTN (legalidade tributária); 170,
caput
, da CRFB (livre iniciativa); 170, IV, da CRFB (livre concorrência); 155, §3º, II, da CRFB (não cumulatividade); e 5º, LIV, da CRFB (devido processo legal), bem como do princípio da liberdade de trabalho e da vedação ao emprego de sanções políticas, consoante Súmulas n. 70, 323 e 547 do STF (id. 74360466).

Contrarrazões apresentadas (id. 74869975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S/A
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É cediço que o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência, no acórdão embargado, de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No caso, o embargante aponta omissão no acórdão quanto aos seguintes dispositivos: arts. 150, I, da CRFB e 97, I, III e V do CTN (legalidade tributária); 170,
caput
, da CRFB (livre iniciativa); 170, IV, da CRFB (livre concorrência); 155, §3º, II, da CRFB (não cumulatividade) e 5º, LIV, da CRFB (devido processo legal). Além disso, também haveria omissão em relação ao princípio da liberdade de trabalho e da vedação ao emprego de sanções políticas, consoante Súmulas n. 70, 323 e 547 do STF.

De proêmio, conviria salientar que para a configuração do almejado questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos tidos como violados, mas sim que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, o que se extrai da simples leitura do acórdão embargado, a saber:

“
Primeiramente, consigna-se que a Resolução n. 07/2008/SARP/SEFAZ se destina a regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, não existindo ilegalidade, uma vez que não cria uma situação jurídica nova ou de forma acautelatória, determinando apenas o tratamento tributário àqueles que se enquadrarem à hipótese prevista em seu artigo 1°, inciso I, in verbis:

“Art. 1º Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias; [...]”.

Com efeito, entende-se que a Resolução não alterou as regras quanto à incidência tributária, tampouco mudou o fato gerador, mas sim modificou o prazo para o pagamento do tributo.

De outro modo, vale dizer que se o contribuinte estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas na Resolução n. 07/2008-SARP, estará submetido ao regime especial de fiscalização e, por consequência, o recolhimento do ICMS será concomitante com cada operação, por ele realizada, consoante disposto nos artigos 1°, 2° e 3° da norma.

Peço vênia para utilizar da fundamentação esposada pelo Desembargador Marcio Vidal quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0002564-55.2014.8.11.0041, que tratava sobre o mesmo tema:

“Nota-se, ainda, que as exigências expendidas nos regulamentos e decretos executivos, instituídos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, são perfeitamente legais, já que estabelecem normatizações que facilitam suas fiscalizações e o controle das atividades de exportação, tratando-se de meio de controle da Fazenda Pública para a preservação da saúde fiscal do Estado, não devendo, outrossim, ser dado tratamento igualitário a contribuintes em situações diferenciadas.

Desse modo, estando o contribuinte inadimplente com o Fisco, não há falar-se em direito líquido e certo de permanência no regime de tributação normal do ICMS e, muito menos, pretender que o Fisco Estadual se abstenha de incluir na sua conta corrente fiscal os valores referentes ao crédito tributário discutido, bem como se abstenha de incluir a Empresa no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado, previsto na Resolução n. 07/2008 da SEFAZ e de apreender mercadorias, para fazer cessar a infração material de caráter permanente”.

Vejamos trecho da ementa do julgado supramencionado:

“
[...] Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.

O regime em foco é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
”.

(N.U 0002564-55.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

No mesmo sentido é o posicionamento majoritário da jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

“[...]
Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.

[...]”

(N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Esse também é o entendimento da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da qual faço parte:

“[...]
1. A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei.
[...]”

(N.U 1004161-63.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Sendo assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário deste Sodalício, entende-se que os Termos de Preensão e Depósito aqui discutidos, fundamentados na Resolução n. 07/2008-SARP, não se revestem de ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que a inclusão da empresa no regime administrativo cautelar de recolhimento e ICMS previsto na legislação não configura qualquer afronta ao princípio da legalidade.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada
” (id. 72948457).

Ainda, quanto à suscitada omissão referente à inconstitucionalidade da Resolução sob discussão nos autos, consta do acórdão a sua inocorrência, ante a ausência de inovações, consoante entendimento desta Câmara de Justiça (N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Também, no tocante à afirmação de que o
decisum
deixou de tratar da aplicabilidade da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema n. 456 ao presente caso, consigna-se que o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada tese ou dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide, bastando, para tanto, que a questão tenha sido discutida e devidamente fundamentada no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Destarte, o acórdão embargado não contempla vícios passíveis de integração.

Além disso, e mais importante, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

Em arremate, em que pese a ausência do suscitado vício de omissão, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos artigos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021